Tribunal: STF
Processo: Rp 907
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO II E DOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 60 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO, NA REDAÇÃO DA EMENDA Nº 8, DE 1973.
O inciso II e os parágrafos 1º e 2º do artigo 60 da Constituição de Mato Grosso na redação da Emenda 8/73, são inconstitucionais, porque violam o art. 144 §§ 1º e 5º, da Constituição Federal de 1.969.